Tribunal: TJPA
Processo: 0006650-54.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? POSSIBILDIADE ? PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS ? MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 ? RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.Tese de Absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e in dubio pro reo.A materialidade do crime de furto restou devidamente comprovado nos autos por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 12 ? IPL/anexo); Auto de Entrega (fl. 20, do IPL) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. A autoria do crime também restou devidamente comprovada nos autos, por meio da prova testemunhal e pelo depoimento da vítima.As provas se confirmaram, tendo em vista que as testemunhas policiais reiteraram seus depoimentos que foram prestados na Delegacia, conforme se extrai de suas oitivas, gravadas em mídia à fl. 17/mídia e reproduzidos de maneira fiel pela autoridade sentenciante.Destaque-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade, exatamente como ocorreu no caso, pois em plena harmonia com os relatos dos policiais.Há de se rememorar, também, que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário, no sentido de que os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie. (precedentes).Vê-se, portanto, que a condenação está alicerçada em elementos firmes e inabaláveis, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmando integralmente a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva.Não há falar, portanto, em aplicação do princípio "in dubio pro reo", o qual pressupõe a existência de dúvida sobre a autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no caso em tela.A manutenção da condenação é medida de rigor, razão pela qual nego provimento ao apelo defensivo.2 ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? MAJORAÇÃO DA PENA.A culpabilidade deve ser mantida neutra, uma vez que a conduta do apelante de ter tido a audácia de ter invadido um posto de saúde para furtar o aparelho celular de uma pessoa idosa que estava aguardando uma consulta médica será valorado nas circunstâncias do crime.Apesar do recorrente ostentar antecedentes criminais, tal circunstância não pode ser aplicada para agravar a pena do apelante, sob pena de infringir a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.Já quanto a conduta social, deve ser reformada a valoração realizada pela juíza a quo, uma vez que, o parquet trouxe aos autos provas de que o apelante estava de liberdade provisória autorizada pela justiça, conforme fls. 18 do IPL e três dias após sua soltura, voltou a praticar crime, razão pela qual valoro desfavorável, pois sua conduta é de total desrespeito com as autoridades públicas e com a população em geral.A personalidade não há elementos para avaliar, devendo tal circunstância ser neutra ao recorrente.Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo inerentes ao tipo penal.Relativamente às circunstâncias do crime, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente sua valoração desfavorável, pelo fato de ter sido em um posto de saúde o local do furto, tal atitude configura uma grande audácia em face das pessoas que ali estavam. As consequências do crime, se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, e, sendo a res furtiva recuperada, nada há a ser valorado negativamente. Já com relação ao comportamento da vítima, o magistrado apenas pontuou que as vítimas não concorreram para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que referida circunstância deve ser considerada neutra.Diante disso, reformo a pena-base para o patamar de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES (Personalidade e Circunstâncias).Na segunda fase, não visualizo atenuantes. Reconheço a circunstância agravante em razão da idade da vítima acima de 60 anos fixando a pena intermediaria em 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno nova pena definitiva e concreta para o réu em 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea ?c? do Código Penal.Ademais, infere-se dos autos que o réu é morador de rua, e, ao ser autuado pela autoridade policial, não declinou referência idônea para ser localizado. Destarte, não se pode olvidar que sua ausência de vínculo com o distrito da culpa coloca em risco a aplicação da lei penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: ?(...) 2. Verifica-se, ainda, que o Paciente é morador de rua, o que põe em risco a garantia da aplicação da lei. Ressalte-se que, segundo o que consta do caderno processual, o Paciente não apontou nenhuma pessoa para comunicar sua prisão, nem declinou nenhuma referência para ser localizado, ao ser autuado pela autoridade policial. (...)?. (HC 228.513/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012).Diante desses fundamentos, torna-se inviável a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos.Conheço do apelo criminal interposto pelo Ministério Público, e no mérito, dou-lhe provimento para exasperar a pena definitiva do réu, nos termos do voto. Quanto ao apelo da defesa, conheço e no mérito, nego-lhe provimento. ACORDÃOVistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da Defesa, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006650-54.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES.
RECURSO DA DEFESA
. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - POSSIBILDIADE - PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
.
Tese de Absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e in dubio pro reo.
A
materialidade
do crime de furto restou devidamente comprovado nos autos por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 12 - IPL/anexo); Auto de Entrega (fl. 20, do IPL) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.
A
autoria

do crime também restou devidamente comprovada nos autos, por meio da prova testemunhal e pelo depoimento da vítima.
As provas se confirmaram, tendo em vista que as testemunhas policiais reiteraram seus depoimentos que foram prestados na Delegacia, conforme se extrai de suas oitivas, gravadas em mídia à fl. 17/mídia e reproduzidos de maneira fiel pela autoridade sentenciante.
Destaque-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade, exatamente como ocorreu no caso, pois em plena harmonia com os relatos dos policiais.
Há de se rememorar, também, que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário, no sentido de que os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie. (precedentes).
Vê-se, portanto, que a condenação está alicerçada em elementos firmes e inabaláveis, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmando integralmente a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva.
Não há falar, portanto, em aplicação do princípio "in dubio pro reo", o qual pressupõe a existência de dúvida sobre a autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no caso em tela.
A manutenção da condenação é medida de rigor, razão pela qual nego provimento ao apelo defensivo.
2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
MAJORAÇÃO DA PENA.
A
culpabilidade
deve ser mantida
neutra
, uma vez que a conduta do apelante de ter tido a audácia de ter invadido um posto de saúde para furtar o aparelho celular de uma pessoa idosa que estava aguardando uma consulta médica será valorado nas circunstâncias do crime.
Apesar do recorrente ostentar
antecedentes criminais
, tal circunstância não pode ser aplicada para agravar a pena do apelante, sob pena de infringir a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.
Já quanto a
conduta social
, deve ser reformada a valoração realizada pela juíza
a quo,
uma vez que, o parquet trouxe aos autos provas de que o apelante estava de liberdade provisória autorizada pela justiça, conforme fls. 18 do IPL e três dias após sua soltura, voltou a praticar crime, razão pela qual valoro desfavorável, pois sua conduta é de total desrespeito com as autoridades públicas e com a população em geral.
A
personalidade
não há elementos para avaliar, devendo tal circunstância ser neutra ao recorrente.
Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo inerentes ao tipo penal.
Relativamente às
circunstâncias do crime
, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente sua valoração desfavorável, pelo fato de ter sido em um posto de saúde o local do furto, tal atitude configura uma grande audácia em face das pessoas que ali estavam.
As
consequências
do crime, se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, e, sendo a
res furtiva
recuperada, nada há a ser valorado negativamente.
Já com relação ao
comportamento da vítima
, o magistrado apenas pontuou que as vítimas não concorreram para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que referida circunstância deve ser considerada neutra.
Diante disso, reformo a pena-base para o patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES (Personalidade e Circunstâncias).

Na segunda fase, não visualizo atenuantes.
Reconheço a circunstância agravante em razão da idade da vítima acima de 60 anos fixando a pena intermediaria em
02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em
02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
nova pena definitiva e concreta para o réu em
02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.
Ademais, infere-se dos autos que o réu é morador de rua, e, ao ser autuado pela autoridade policial, não declinou referência idônea para ser localizado. Destarte, não se pode olvidar que sua ausência de vínculo com o distrito da culpa coloca em risco a aplicação da lei penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: ¿(...) 2. Verifica-se, ainda, que o Paciente é morador de rua, o que põe em risco a garantia da aplicação da lei. Ressalte-se que, segundo o que consta do caderno processual, o Paciente não apontou nenhuma pessoa para comunicar sua prisão, nem declinou nenhuma referência para ser localizado, ao ser autuado pela autoridade policial. (...)¿. (HC 228.513/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012).
Diante desses fundamentos, torna-se inviável a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos.
Conheço
do
apelo criminal interposto pelo Ministério Público
, e no mérito,
dou-lhe provimento
para exasperar a pena definitiva do réu, nos termos do voto.
Quanto ao
apelo da defesa
,
conheço e no mérito, nego-lhe provimento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da Defesa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de março de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006650-54.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
Recursos de Apelação Penal
, interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará e Paulo Roberto Rodrigues Mendes
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 17.05.2018, por volta de 08:00h, o réu - flagrado dias antes na prática do crime de furto -, pulou o muro do posto de saúde da Cidade Nova VIII, localizado na Tv. WE - 44 B e abordou a senhora IRANI FREITAS, que estava esperando atendimento no local, puxando dela seu aparelho celular ¿Samsung Duos¿ e empreendendo fuga em seguida.

Na ocasião uma guarnição da polícia militar foi acionada, via CIOP, e, em diligência, conseguiu localizar o agente delituoso em um bar, na rua dos Cabanos, ainda de posse da res furtiva, sendo, por isso, preso em flagrante delito.

Diante dos fatos acima relatados, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu Paulo Roberto Rodrigues Mendes (fls. 02-05), imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

A instrução processual foi concluída após apresentação das alegações finais orais do Ministério Público e pela Defensoria Pública.

A magistrada
a quo
condenou o apelante
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
à pena de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, a ser cumprido inicialmente no regime aberto.

Na decisão, a magistrada negou a possibilidade de substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, tendo em vista as circunstâncias pessoais do acusado especialmente pelo fato do réu ser morador de rua, o que gera grande dificuldade e falta de credibilidade para o seu cumprimento.

O
Ministério Público
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 18-22), pugnou pela reforma da dosimetria da pena para que seja considerado desfavoráveis a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

A defesa apresentou contrarrazões (fls. 23-25).

A
defesa
também apresentou
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 26-29v), pugnando pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas, negativa de autoria e in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 30-32).

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 37).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defesa do apelante. (fls. 40-43).

É o relatório. Ao Revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006650-54.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, pois previsto em lei, cabível, adequado e presente o interesse recursal, bem como foram obedecidas às formalidades devidas à sua admissibilidade e ao seu processamento.

1 - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
.

Ao exame dos autos, verifico que não se implementou nenhum prazo prescricional. Também não vislumbro qualquer nulidade que deva ser declarada, de ofício, bem como não há preliminares a serem enfrentadas. Assim, passo ao exame do mérito.

Mérito

Tese de Absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e in dubio pro reo.

Analisei as razões da apelação, confrontando-as com a sentença atacada e com as provas coligidas aos autos, e vejo que o apelo não deve ser provido. Explico.

A
materialidade
do crime de furto restou devidamente comprovado nos autos por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 12 - IPL/anexo); Auto de Entrega (fl. 20, do IPL) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A
autoria

do crime também restou devidamente comprovada nos autos, por meio da prova testemunhal e pelo depoimento da vítima. Senão vejamos:
A vítima
IRANI LOPES DE FREITAS
, ratificou em juízo suas declarações prestadas na fase inquisitorial: ¿(...) Que estava por volta de 08:00h no posto e saúde da Cidade Nova VIII esperando a sua vez para ser atendida pelo cardiologista, quando um homem pulou o muro e veio em direção a declarante e puxou o celular de sua mão e saiu correndo de volta, pulou o muro e foi embora; Que o acusado aparentava está sangrando e drogado, mas não possuía arma; (...) Que após ocorrido a Polícia Militar foi acionada e após 30 minutos conseguiram alcançar o acusado e lhe devolveram o seu aparelho de celular (...) Que reconheceu o acusado na delegacia, neste momento devolveram o seu celular¿

No mesmo sentido em Juízo, as provas se confirmaram, tendo em vista que as testemunhas policiais reiteraram seus depoimentos que foram prestados na Delegacia, conforme se extrai de suas oitivas, gravadas em mídia à fl. 17/mídia e reproduzidos de maneira fiel pela autoridade sentenciante.

Destaque-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade, exatamente como ocorreu no caso, pois em plena harmonia com os relatos dos policiais.

Há de se rememorar, também, que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário, no sentido de que os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, ainda na posse da res furtiva e poucos minutos após a subtração, aliadas à sua confissão em sede policial, que foi confirmada pelos policiais tanto em sede extrajudicial como em juízo, geram um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do furto narrado na denúncia.
2. O depoimento de policial, na qualidade de testemunha, goza de fé pública e possui valor probatório quando seu relato se mostra em consonância com as demais provas dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1162096, Apelação 20180610043895APR 20170410080309APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: 189/210) (Grifos nossos)¿

Vê-se, portanto, que a condenação está alicerçada em elementos firmes e inabaláveis, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmando integralmente a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva.

Não há falar, portanto, em aplicação do princípio "in dubio pro reo", o qual pressupõe a existência de dúvida sobre a autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no caso em tela.

A manutenção da condenação é medida de rigor, razão pela qual nego provimento ao apelo defensivo.

2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
MAJORAÇÃO DA PENA.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Eis a dosimetria do réu
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
, conforme operada pelo juízo de primeiro grau:
¿(...) O réu agiu com culpabilidade normal a espécie; não consta registra antecedentes criminais ; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito é normal a espécie; circunstâncias do crime são agravadas pelo fato de ter sido em um posto de saúde, local de atendimento a grande número de pessoas ( aumento de 04 meses) ; as consequências do crime lhe são favoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.
Assim fixo a pena base em 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias multa.

Analisando os fundamentos jurídicos da magistrada
a quo,
constatei a necessidade de realizar alguns reparos na dosimetria da pena, referente à 1ª fase. Senão vejamos:

A
culpabilidade
deve ser mantida
neutra
, uma vez que a conduta do apelante de ter tido a audácia de ter invadido um posto de saúde para furtar o aparelho celular de uma pessoa idosa que estava aguardando uma consulta médica será valorado nas circunstâncias do crime.

Apesar do recorrente ostentar
antecedentes criminais
, tal circunstância não pode ser aplicada para agravar a pena do apelante, sob pena de infringir a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Já quanto a
conduta social
, deve ser reformada a valoração realizada pela juíza
a quo,
uma vez que, o parquet trouxe aos autos provas de que o apelante estava de liberdade provisória autorizada pela justiça, conforme fls. 18 do IPL e três dias após sua soltura, voltou a praticar crime, razão pela qual valoro desfavorável, pois sua conduta é de total desrespeito com as autoridades públicas e com a população em geral.

A
personalidade
não há elementos para avaliar, devendo tal circunstância ser neutra ao recorrente.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo inerentes ao tipo penal.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente sua valoração desfavorável, pelo fato de ter sido em um posto de saúde o local do furto, tal atitude configura uma grande audácia em face das pessoas que ali estavam.

As
consequências
do crime, se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, e, sendo a
res furtiva
recuperada, nada há a ser valorado negativamente.

Já com relação ao
comportamento da vítima
, o magistrado apenas pontuou que as vítimas não concorreram para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que referida circunstância deve ser considerada neutra.

Diante disso, reformo a pena-base para o patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES (Personalidade e Circunstâncias).

Na segunda fase, não visualizo atenuantes.

Reconheço a circunstância agravante em razão da idade da vítima acima de 60 anos fixando a pena intermediaria em
02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em
02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
nova pena definitiva e concreta para o réu em
02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

Ademais, infere-se dos autos que o réu é morador de rua, e, ao ser autuado pela autoridade policial, não declinou referência idônea para ser localizado. Destarte, não se pode olvidar que sua ausência de vínculo com o distrito da culpa coloca em risco a aplicação da lei penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
¿(...) 2. Verifica-se, ainda, que o Paciente é morador de rua, o que põe em risco a garantia da aplicação da lei. Ressalte-se que, segundo o que consta do caderno processual, o Paciente não apontou nenhuma pessoa para comunicar sua prisão, nem declinou nenhuma referência para ser localizado, ao ser autuado pela autoridade policial. (...)¿. (HC 228.513/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012).

Diante desses fundamentos, torna-se inviável a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos.

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal interposto pelo Ministério Público, e no mérito,
dou-lhe provimento
para exasperar a pena definitiva do réu, nos termos do voto.

Quanto ao apelo da defesa,
conheço e no mérito, nego-lhe provimento.

Belém, 24 de março de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator